Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005829-30.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA
PACIENTE: MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS
Habeas Corpus com pedido liminar contra decisão que, em 12/3/2021, manteve a prisão preventiva do paciente.
O impetrante alega que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Argui que o paciente tem residência fixa e que não há decisão com trânsito em julgado que o condene por algum outro delito, portanto, não há nenhum risco à ordem pública com sua liberdade.
É o relatório.
O paciente foi preso 23/12/2020 em flagrante ao roubar corrente de ouro com uso de arma de fogo. Consta nos autos que ele já havia roubado uma Hilux e celulares.
Em 10/3/2021 pediu, em primeira instância, que lhe fosse concedida provisória sem fiança com os mesmos argumentos que trouxe neste HC.
O Ministério Público ofereceu parecer contrário e, em 12/3/2021 o magistrado negou o pedido.
Segundo entendimento do STJ, o deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano (...) (RHC 79076), o que não ocorre neste caso.
Não se verifica em juízo de cognição sumária nenhuma ilegalidade da prisão provisória, uma vez que o decisum está pautado na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo ante a gravidade dos fatos narrados.
Ademais, a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal impõe o exame mais aprofundado das circunstâncias que ensejaram a constrição, o que é inviável em análise não exauriente, tornando, assim, temerário o deferimento da medida cautelar nesta oportunidade.
E o enunciado n. 43, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, estabelece que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Diante disso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo de origem e a oitiva ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir com a cautela necessária as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicite-se à primeira instância as informações imprescindíveis.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
No expediente normal forense, distribua-se.
Intime-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista